Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-66.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003176-66.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DESIREE CAROLINE DE SOUSA TEODORO - CPF: 444.261.968-92 (RECORRENTE), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O TRANCAMENTO DO CURSO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – JUNTADA DE TERMO DE TRANCAMENTO DE CURSO – JUNTADA DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS NO ATO DO TRANCAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PARCELAMENTO PELA ALUNA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a promovente tenha, de fato, sido aluna da Instituição de Ensino promovida, diante da ausência de comprovação da contratação do mencionado “Parcelamento de Matrícula Tardio – PMT”, inexiste comprovação de legitimidade dos débitos que lhe estão sendo cobrados, ainda mais porque houve a juntada de instrumento de confissão de dívida e de comprovante de pagamento atestando a quitação dos débitos no ato do trancamento do curso.

Tendo a promovente realizado o pagamento de todos os débitos que lhe foram cobrados no ato do trancamento, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços realizar a comprovação da legitimidade das cobranças, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Restando comprovada a inscrição indevida nos órgãos de proteção, de rigor a declaração de inexistência do débito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para determinar o pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o débito é devido, tendo havido apenas falha na prestação de serviço pela promovida, posto que a realizou a cobrança antecipadamente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar a reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 3.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC). Julgo improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito, uma vez que o débito é devido, porém apenas houve falha na prestação de serviço pela reclamada, posto que a realizou a cobrança antecipadamente.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte promovente sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a parte Recorrida não comprovou a contratação do Parcelamento de Matrícula Tardia, visto que, não consta a referida situação nos documentos acostado aos autos.

Argumenta, ainda, que realizou o pagamento de R$1.007,05 (mil e sete reais e cinco centavos) ao trancar o curso, sendo este valor correspondente a multa de 10% (dez por cento) prevista no contrato.

Requereu o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito cobrado pela Recorrida.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial, a promovente alega que era aluna da Instituição de Ensino promovida, tendo realizado solicitação de trancamento do curso em agosto/2018, conforme “Termo de Trancamento”, datado de 03.08.2018.

Alega que ao realizar o trancamento foi informada que deveria realizar o pagamento do valor de R$ 1.007,05 (mil e sete reais e cinco centavos), conforme “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida”, sendo o valor devidamente quitado, conforme comprovante de pagamento juntado.

Ocorre que foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que totalizam o valor de R$ 6.682,81 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), tendo buscado informações junto à Instituição e não conseguido obter respostas acerca do motivo da cobrança.

Em contestação, a promovida alega que o prazo limite do trancamento da matrícula é de 02 (dois) anos, sendo o prazo final em agosto/2020, bem como que a promovente não formalizou o cancelamento de sua matrícula, logo, os débitos que haviam sido postergados foram faturados para adimplemento da aluna.

Alegou, ainda, que a aluna era beneficiária de um serviço denominado “Parcelamento de Matrícula Tardio – PMT”, o qual possibilita o pagamento das mensalidades iniciais apenas no final do curso, bem como que após o trancamento da matrícula ocorreu a cobrança das mensalidades e serviços prestados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso da promovente deve ser provido a fim de que seja declarada inexistência do débito, posto que indevidas as inscrições realizadas nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese às alegações feitas pela promovida em contestação, vejo que não houve a juntada de nenhum documento comprovando que houve a contratação do mencionado “Parcelamento de Matrícula Tardio – PMT”, fato que, por si só, torna indevida a cobrança realizada e a negativação do nome da promovente.

Todavia, ainda é importante destacar que ao realizar a solicitação de trancamento da matrícula, a própria instituição de ensino forneceu a aluna o “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida” juntado na inicial, no qual não consta qualquer informação acerca da necessidade de pagamento do valor ora discutido.

A promovente, inclusive, comprovou que realizou o pagamento dos valores que lhe foram cobrados no ato de trancamento da matrícula por meio da juntada de comprovante.

Ainda que houvesse a comprovação da contratação do mencionado parcelamento, também não persistiria a alegação da promovida de que as cobranças ocorreram em virtude da aluna não solicitar o cancelamento dentro do prazo de 02 (dois) anos estabelecido, já que a solicitação de trancamento ocorreu em 03.08.2018 e ao ajuizar a ação, em 01.06.2020, as inscrições nos órgãos de proteção já haviam ocorrido.

Embora a promovente tenha, de fato, sido aluna da Instituição de Ensino promovida, diante da ausência de comprovação da contratação do mencionado “Parcelamento de Matrícula Tardio – PMT”, inexiste comprovação de legitimidade dos débitos que lhe estão sendo cobrados.

A promovente aduz que realizou o pagamento de todos os débitos que lhe foram cobrados no ato do trancamento, tendo juntado comprovante nos autos, bem como que não tem conhecimento do motivo das novas cobranças. Diante da negativa, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços realizar a comprovação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Restando comprovado que houve inscrição indevida, agiu com acerto o magistrado ao condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, a sentença merece reforma quanto a necessidade de declaração de inexistência dos débitos, posto que os valores foram cobrados indevidamente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a inexistência dos débitos inscritos, os quais totalizam a quantia de R$ 6.682,81 (seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021